Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1000405-61.2022.8.11.0003 – Rondonópolis
Apelante: Jeronima Alves dos Santos
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
EMENTA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Súmula n. 381, do STJ, impede ao julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários, devendo a apelante indicar, fundamentadamente, as cláusulas que entende ilegais, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMA ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.277.991-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000405-61.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Jeronima Alves dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula n. 381, do STJ, impede ao julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários, devendo a apelante indicar, fundamentadamente, as cláusulas que entende ilegais, sob pena de violação ao princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1000405-61.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Jeronima Alves dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeronima Alves dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado, julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendendo a condenação por força do art. 98 § 3o do CPC.

Inconformada, a autora insurge
pleiteando
o reconhecimento abusividade dos juros remuneratórios, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 143397665), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1000405-61.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Jeronima Alves dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Jeronima Alves dos Santos ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo consignado contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que existem encargos abusivos no pacto entabulado entre as partes.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente a demanda, pontuando não ser possível a análise do pedido genérico de ilegalidade de cláusulas abusivas, mormente não logrou a autora apresentar qualquer documento que corroborasse pela existência do vínculo contratual e a existência de abusividade (id. 143397656).

Contra essa decisão, a apelante apresenta o recurso de apelação.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Contudo, no caso em debate, o d. magistrado indeferiu a inversão do ônus, uma vez que a demandante não apresentou nenhum elemento que corroborasse pela abusividade que afirma.

E, de fato, compulsando os autos, apesar da apelante defender a abusividade dos juros remuneratórios, não logrou apresentar qualquer documento que demonstrasse a taxa aplicada pelo banco,
sendo acertada a conclusão do d. magistrado ao julgar improcedente a demanda.

Digo isso, porque a súmula n. 381 do STJ, impede ao julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários. Portanto, a apelante tem o dever de indicar, fundamentadamente, as cláusulas que entende ilegais, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Nessa trilha, correto o entendimento em não conhecer dos pedidos genéricos,
in litteris
:

“
19. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 20. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados
.
”
(id. 83782485)

Para melhor elucidação, colaciono trecho da sentença recorrida:

“
Com a inicial a parte autora não juntou qualquer documento que pudesse demonstrar a existência do vínculo contratual e da existência das alegadas cláusulas abusivas.

Não há nos autos sequer um boleto, um carnê de pagamento ou contrato. O que existe no acervo processual é tão somente a notícia, trazida ao feito pela parte requerente, de que o contrato não lhe foi entregue pela parte requerida.

Todavia, apesar de afirmar que não possui o contrato para instruir a petição inicial, a demandante anexou à exordial um parecer técnico que teria sido elaborado a partir do estudo do contrato firmado entre as partes.

Assim, tem-se por notório que, se o autor tinha o contrato para apresentar ao contador que elaborou o parecer que instrui a exordial, deveria dispor do documento para também trazer ao processo
”. (id. 143397656)

Destarte, os elementos colacionados pelo autor em sua inicial não confirmam a tese sustentada, ensejando na improcedência de sua pretensão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022